Tribunal: STJ
Processo: 5007088-51.2022.8.13.0145
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2739121 - MG (2024/0335988-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: WALQUIREA APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARIANNA BEDRAN MASSOTE - MG169680
LUCAS GUGLIELMELLI LOPES - MG158240
MATHEUS GUGLIELMELLI LOPES - MG169362
EMBARGADO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS
: EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
RITA ALCYONE PINTO SOARES - MG056783
MARCELO AUGUSTO FERREIRA BRANDAO - MG077152
EMBARGADO
: FUNDACAO SAUDE ITAU
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: RENATO MORAES BICALHO DE LANA - MG050200
ANDRÉ PEREIRA CARVALHO - MG138407
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
09/09/2025
15/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50559158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 779a0830-baa9-460f-8f1d-48d9a71d6113

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2739121 - MG (2024/0335988-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: WALQUIREA APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARIANNA BEDRAN MASSOTE - MG169680
LUCAS GUGLIELMELLI LOPES - MG158240
MATHEUS GUGLIELMELLI LOPES - MG169362
EMBARGADO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS
: EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
RITA ALCYONE PINTO SOARES - MG056783
MARCELO AUGUSTO FERREIRA BRANDAO - MG077152
EMBARGADO
: FUNDACAO SAUDE ITAU
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: RENATO MORAES BICALHO DE LANA - MG050200
ANDRÉ PEREIRA CARVALHO - MG138407
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por WALQUIREA APARECIDA
DE ALMEIDA OLIVEIRA ao acórdão assim ementado:
"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO. EX-EMPREGADO. VALOR DA MENSALIDADE. EXCESSO.
PRODUÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS E
CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela parte agravante exigiria exceder
os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. A aplicação de óbices sumulares torna prejudicada a análise da alegada
divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fático-
jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial" (e-STJ fl. 1.169).
Em suas razões, a embargante sustenta que houve omissão no julgado
embargado quanto à aplicação do Tema no 1.034 desta Corte.
Aduz que a Súmula no 7/STJ não incide na espécie e pugna

Documento eletrônico VDA49689372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:24
Código de Controle do Documento: 7e06aa7d-7066-4f1a-a8c8-190e6b963a2a

"(...) pelo reconhecimento de seu direito de permanecer no sempre
citado plano de saúde, em condições de paridade com os trabalhadores em
atividade, NÃO SE OPONDO AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO
CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE RELATIVA À SUA COTA-PARTE SOMADA À
COTA-PARTE DA EMPRESA" (e-STJ fl. 1.179).

Requer, ao final, o acolhimento do recurso a fim de que seja aclarado o
acórdão e sanada a omissão.
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 1.192/1.197.
É o relatório.
VOTO
Não procede a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos de declaração enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: erro
material, obscuridade, contradição ou omissão.
Registra-se, por oportuno, o seguinte excerto do aresto embargado:

"(...)
Transcreve-se, por oportuno, as conclusões do aresto recorrido
ao analisar o feito:

'[...]
Diante desse cenário específico, considerando que foi
demonstrado pelas rés/embargadas o fundamento legal
para o reajuste no valor da mensalidade e não foi
comprovada pela parte autora/embargante nenhuma
ilegalidade nesse tocante ou qualquer outro fundamento
que evidencie a apontada alteração abusiva dos termos
concluiu-se, de forma
contratuais após a sua inatividade,
expressa e coerente, que a requerente não se desincumbiu do
seu ônus probatório previsto no artigo 373, I, do CPC, o que
impôs a improcedência da pretensão inicial.
Ora, ao apontar a abusividade na cobrança praticada
pelas rés /embargadas, assumiu a autora/embargante o ônus
de comprovar tal fato.
Embora aponte, nesta seara recursal, óbices
quanto
à
apresentação
dos
documentos
hábeis
a
comprovar tal abusividade, certo é que, além de se tratar
de tese inverossímil à luz do contexto fático exposto nos
autos, tal questão não foi oportunamente exposta na
limitando- se a requerente a postular o
instância de origem,
julgamento antecipado da lide, sem a especificação e o pedido de
exibição de tais documentos após a delimitação da fase
postulatória.' (e-STJ fl. 934.)

Assim, do trecho acima transcrito, verifica-se a impossibilidade de
rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias porque
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos e o contrato
firmado pelas partes, o que é inviável no recurso especial pelos óbices
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a
necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso
especial tanto pela alínea 'a' quanto pela alínea 'c' do permissivo
constitucional" (e-STJ fls. 1.171/1.172 - grifou-se).

Quanto ao Tema no 1.034 do Superior Tribunal de Justiça, destaca-se
trecho do acórdão de apelação, o qual afirma que

Documento eletrônico VDA49689372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:24
Código de Controle do Documento: 7e06aa7d-7066-4f1a-a8c8-190e6b963a2a

"(...) não se comprovou nos autos que a primeira requerida pratica
preços diferenciados para os beneficiários ativos e os inativos, tomando-se,
então, como verdadeira a assertiva de que o mesmo plano da autora foi
mantido no status atual" (e-STJ fl. 836).

Portanto, não há falar em sua incidência na hipótese em exame.
Assim, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de
declaração, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:24
Código de Controle do Documento: 7e06aa7d-7066-4f1a-a8c8-190e6b963a2a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.739.121 / MG
Número Registro: 2024/0335988-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000220902662005 50070885120228130145
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WALQUIREA APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA
ADVOGADOS : MARIANNA BEDRAN MASSOTE - MG169680
LUCAS GUGLIELMELLI LOPES - MG158240
MATHEUS GUGLIELMELLI LOPES - MG169362
AGRAVADO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS : EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
RITA ALCYONE PINTO SOARES - MG056783
MARCELO AUGUSTO FERREIRA BRANDAO - MG077152
AGRAVADO
: FUNDACAO SAUDE ITAU
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : RENATO MORAES BICALHO DE LANA - MG050200
ANDRÉ PEREIRA CARVALHO - MG138407
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA50542456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:07
Código de Controle do Documento: aaa9d421-5b01-4c30-ac96-392d0f3517cc

EMBARGANTE : WALQUIREA APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARIANNA BEDRAN MASSOTE - MG169680
LUCAS GUGLIELMELLI LOPES - MG158240
MATHEUS GUGLIELMELLI LOPES - MG169362
EMBARGADO : CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS
: EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
RITA ALCYONE PINTO SOARES - MG056783
MARCELO AUGUSTO FERREIRA BRANDAO - MG077152
EMBARGADO : FUNDACAO SAUDE ITAU
EMBARGADO : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: RENATO MORAES BICALHO DE LANA - MG050200
ANDRÉ PEREIRA CARVALHO - MG138407
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:07
Código de Controle do Documento: aaa9d421-5b01-4c30-ac96-392d0f3517cc